Tribunal: TJDFT
Processo: 0728504-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728504-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEICILANE SOARES DO NASCIMENTO AGRAVADO: ELIANE APARECIDA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Keicilane Soares do Nascimento em face da r. decisão (ID 73953373) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de Eliane Aparecida da Silveira, indeferiu a tutela provisória. Nas razões recursais (ID 73953369), alega, em síntese, ser a legítima proprietária do veículo Fiat/Toro Ranch AT9 4x4, placa SGUxxxx, emprestado à Agravada, em 5/5/2025, por meio de comodato verbal, em razão dos vínculos de amizade entre as partes. Afirma que a cessão temporária do bem visava a auxiliar a Agravada, que se encontrava sem veículo, uma vez que o automóvel Kicks, de propriedade da empresa da qual a mencionada amiga é sócia, estava sob ameaça de busca e apreensão, além de estar em processo de negociação para venda e satisfação do financiamento. Argumenta que, em 3/6/2025, após o término do prazo do empréstimo, solicitou a devolução do bem, mas a Agravada se recusou a restituí-lo, cessou a comunicação e passou a reter indevidamente o veículo, o que caracterizaria esbulho possessório. Aduz que, a despeito da documentação comprobatória da propriedade do bem (CRLV) e do alegado esbulho possessório (conversas de WhatsApp), o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência ante a ausência de documentos suficientes para caracterizar a relação jurídica entre as partes e de elementos que comprovassem a posse injusta do veículo pela requerida. Reforça que a prova documental apresentada, consubstanciada no CRLV, cópias das conversas via WhatsApp e registro policial, comprova a propriedade do bem, a posse anterior e a injusta retenção, sendo desnecessária, neste momento processual, prova exauriente da relação jurídica ou da posse injusta, bastando a demonstração da plausibilidade do direito e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. Requer antecipação da tutela recursal para que deferida a medida negada na origem. Preparo comprovado (ID 73953518). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nesta fase de análise preliminar, afigura-se correta a posição adotada pelo d. Juízo a quo, no sentido de que a apreciação da matéria objeto dos autos não prescinde do aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Embora os documentos acostados aos autos demonstrem, a priori, a titularidade do veículo pela Agravante, bem como a posse anterior e a retenção não autorizada por parte da Agravada, há elementos nos autos que ainda carecem de melhor elucidação. Consoante narrado na petição inicial, a Requerida/Agravada teria procurado o auxílio do esposo da Autora/Agravante, Sr. Lucas Correa de Barros, para intermediar a venda do veículo Kicks, placa SGQxxxx, registrado em nome da pessoa jurídica “Gente Corretora de Seguros”, da qual a Agravada é sócia, com o intuito de liquidar o financiamento e viabilizar a baixa de ação judicial, operação supostamente concretizada em 20/5/2025 (ID 73953370, pág. 3, e ID 240568812, pág. 2, na origem). Por outro lado, consta, em mensagens trocadas com o advogado da Requerida/Agravada, referência expressa à possibilidade de "destrocar o Kicks pela Toro" (ID 73953370, pág. 5), o que denota a existência de elementos fáticos controvertidos e versões possivelmente conflitantes quanto à natureza da cessão do bem e à intenção das partes. Nesse contexto, não se mostra possível, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança a ocorrência do esbulho possessório, tampouco definir a extensão e a legitimidade da posse exercida pela parte Agravada. O esclarecimento da real natureza da relação jurídica entre as partes é imprescindível para o deferimento da tutela pretendida, não havendo, por ora, elementos suficientemente seguros a justificar a antecipação da tutela recursal. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator